Tribunal: TJSP
Processo: 1047060-49.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade – Assinatura digital realizada por meio do sistema ZapSign – Entendimento pela necessidade de apresentação de procuração com assinatura de digital por meio de certificadora credenciada pelo ICP-Brasil –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade – Assinatura digital realizada por meio do sistema ZapSign – Entendimento pela necessidade de apresentação de procuração com assinatura de digital por meio de certificadora credenciada pelo ICP-Brasil – Recente decisão proferida pelo STJ que alterou esse entendimento – Desnecessidade configurada – Reconsideração de posicionamento anterior – Recurso provido, com recomendação.